Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739752-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALENCAR ZANFORLIN AGRAVADO: FLORA BARRETO DA ROCHA LICKER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ ZENIRO DE SOUZA e PEDRO ALENCAR ZANFORLIN, para reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por FLORA BARRETO DA ROCHA LICKER, que indeferiu o pedido de liberação de penhora recaída sobre numerário depositado em conta bancária. Assevera que o valor bloqueado de R$ 1.518,00 é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência deste TJDFT, pois se destina à reserva de poupança recebida pelo PIS/PASEP, mantida na única conta bancária ativa em seu nome na Caixa Econômica Federal. Afirma que a dívida cobrada não tem natureza alimentar, impondo-se o desbloqueio imediato ou, subsidiariamente, a contrição de apenas 30% do valor penhorado. Invoca o princípio da preservação da dignidade humana e do mínimo existencial caracterizado pela situação de quase miserabilidade imposta ao agravante. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade da justiça que ora defiro. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de exigir contas que reconheceu existir saldo credor em favor da agravada no importe de R$ 153.000,00, em decorrência dos valores recebidos pelos agravantes, advogados que a representaram no inventário do seu falecido marido, provenientes da venda de um imóvel pertencente ao espólio. Conquanto o art. 789 do Código de Processo Civil consagre o princípio do interesse do credor nos processos de execução, verifica-se que o valor penhorado é insignificante em relação à dívida perseguida. Considerando que o valor do débito atualizado até 04/12/2023 é de R$ 355.296,62, a penhora de R$1.518,00 é insignificante para abatimento da dívida. Ademais, ressai dos autos que há 12 imóveis oferecidos para pagamento do débito, os quais estão sendo avaliados para o processo de liquidação e pagamento da dívida, não havendo utilidade na constrição do numerário. Nesse descortino, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator